Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700072-73.2020.8.07.0001 APELANTE: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL APELADO: LABETTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelada-réu (id. 21725801) para sustentação oral na 28a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 09/12/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 26 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora